Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PARTE VENDEDORA. SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA ULTRA PETITA.

I – A r. sentença foi proferida em estrita consonância com os pedidos formulados na petição de emenda da inicial. Rejeitada preliminar de pronunciamento ultra petita.

II - Previsto no instrumento contratual que parte do pagamento seria por meio de saque do FGTS, a rescisão do contrato pela impossibilidade de utilização desse recurso é imputada aos apelantes-réus, porque cabia aos corretores verificarem previamente se seria possível essa forma de quitação quanto ao imóvel prometido à venda, e o impeditivo foi atribuído à promitente vendedora, por ter adquirido referido bem, também com recursos do sistema de habitação, em período inferior há três anos. Mantida a r. sentença.

III – Apelações desprovidas.